Tribunal: TJDFT
Processo: 0762658-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Perseguição. Injúria qualificada contra pessoa idosa. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Provas suficientes. Dolo caracterizado. Impossibilidade de absolvição. Confissão espontânea. Atenuante não configurada. Majorante do crime de injúria. Presença de várias pessoas demonstrada. Multa e dano moral. Afastamento incabível. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 147-A, § 1o, incisos I e II, e no art. 140, § 3o, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas; ou, subsidiariamente (ii) reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, em relação a ambos os crimes; (iii) afastamento da majorante incidente sobre o crime de injúria qualificada; (iv) afastamento da pena de multa; e (v) afastamento da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Para que o crime de perseguição reste configurado, exige-se habitualidade, isto é, um mínimo de repetição e prolongamento no tempo, de modo a efetivamente restringir a capacidade de locomoção ou perturbar a esfera de liberdade ou privacidade da vítima. 3.1. No caso em análise, foi demonstrada a reiteração da perseguição voltada a ameaçar a integridade psicológica e a perturbar a esfera de liberdade da vítima, sendo cabível a manutenção da condenação pelo referido crime.
4. Pratica o crime de injúria qualificada aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas utilizando elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência. 4.1. No caso, foi demonstrado que a acusada chamou a ex-sogra de “velha safada” e “velha caduca”, dentre outras expressões, restando evidente, ainda, o dolo da agente de menosprezar a condição de pessoa idosa da vítima, devendo ser mantida a condenação.
5. Se a ré não admite a prática das condutas típicas, não pode ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea.
6. Demonstrado que o crime de injúria qualificada foi cometido na presença de várias pessoas, não é cabível o afastamento da majorante prevista no art. 141, inciso III, do CP.
7. A imposição da pena pecuniária deriva do preceito secundário da norma penal, não podendo ser afastada por alegada hipossuficiência econômica do acusado.
8. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Assim, havendo pedido expresso da acusação ou da ofendida, basta a comprovação do fato criminoso para se reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP: art. 65, III, “d”, art. 140, § 3o, art. 141, III, e art. 147-A, § 1o, I e II; CPP: art. 386, III e VII, e art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2008664, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 2055382, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 08/10/2025; TJDFT, Acórdão 1732226, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20/07/2023; TJDFT, Acórdão 1980841, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1961944, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 30/01/2025.